Tribunal: TJBA
Processo: 0000214-12.2008.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000214-12.2008.8.05.0158 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAULINDA CERQUEIRA OLIVEIRA Advogado(s): GEORGE VIEIRA RIBEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de crédito principal. Exigência de procuração atualizada para expedição de alvará. Mandato judicial sem prazo determinado. Não extinção automática pelo decurso do tempo. Poder geral de cautela do magistrado. Parte em idade avançada. Medida de preservação do direito da exequente. Ausência de ilegalidade ou excesso de formalismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que extinguiu a fase executiva, mas condicionou o levantamento do crédito principal à apresentação de procuração atualizada para expedição de alvará em nome do advogado constituído. A insurgência recursal sustenta a indevida exigência do juízo de origem, que a justificou pelo fato de a última procuração constante dos autos datar de 2018 e pela circunstância de a exequente possuir idade avançada. II. Questão em discussão 2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o decurso do tempo, por si só, extingue a validade da procuração ad judicia outorgada sem prazo determinado; (ii) estabelecer se o magistrado pode exigir procuração atualizada ou manifestação pessoal da parte para levantamento de valores, com fundamento no poder geral de cautela; e (iii) determinar se a exigência imposta no caso concreto configura medida legítima de proteção do direito da exequente ou excesso de formalismo. III. Razões de decidir 3.O art. 682 do Código Civil prevê taxativamente as hipóteses de cessação do mandato e não inclui o simples decurso do tempo como causa autônoma de extinção da procuração. 4.A procuração ad judicia outorgada sem prazo determinado presume-se válida e eficaz até revogação, renúncia, morte, interdição, superveniente incapacidade ou conclusão do negócio jurídico para o qual foi conferida. 5.A inexistência de causa legal automática de extinção do mandato não impede que o magistrado, diante das circunstâncias concretas do caso, adote providências voltadas à confirmação da higidez da representação processual. 6.O art. 139, IV, do CPC atribui ao juiz poder-dever de determinar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional e à preservação do resultado útil do processo, inclusive em execução por quantia certa. 7.A exigência de atualização da procuração, no caso concreto, encontra justificativa na cautela judicial destinada a resguardar o direito da própria exequente, considerada a idade avançada e o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da demanda. 8.O Tema 1.198 do STJ admite a exigência de documentos atualizados, inclusive procuração, quando o magistrado, com base no poder geral de cautela, reputa necessária a adoção de providências para resguardar a regularidade processual e prevenir riscos concretos. 9.A tese firmada no IRDR 16 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reforça a possibilidade de o juiz exigir documentos atualizados quando houver fundamento cautelar idôneo para tanto. 10.A jurisprudência indicada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da exigência de procuração atualizada ou manifestação pessoal do exequente para levantamento de valores, sem caracterização de ilegalidade ou formalismo excessivo, quando a providência visa proteger a parte e a regularidade do ato. 11.A medida imposta não invalida, em tese, a procuração anteriormente outorgada, mas condiciona a prática de ato sensível de levantamento de numerário à apresentação de documentação idônea contemporânea, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. 12.Inexistindo abuso, ilegalidade ou desvio na providência determinada pelo juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 13.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0000214-12.2008.8.05.0158 em que é apelante RAULINDA CERQUEIRA OLIVEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.